Tribunal: TJSP
Processo: 1002968-05.2016.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA MUNICIPAL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – A duplicata sem aceite, mas protestada e com comprovante de entrega da mercadoria, é documento hábil para instruir a execução – Jurisprudência – Inteligência da Súmula 279 do STJ – Mora da Prefeitura configurada – Incidem juros de mora desde a data do vencimento da obrigação, ainda que ausente previsão contratual,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA MUNICIPAL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – A duplicata sem aceite, mas protestada e com comprovante de entrega da mercadoria, é documento hábil para instruir a execução – Jurisprudência – Inteligência da Súmula 279 do STJ – Mora da Prefeitura configurada – Incidem juros de mora desde a data do vencimento da obrigação, ainda que ausente previsão contratual, por força da regra do artigo 389 do CC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REFORMA – Superado o decaimento mínimo do pedido da exequente, consubstanciado no marco inicial dos juros moratórios, afasta-se a sucumbência recíproca – Sentença reformada – Recurso da exequente provido e desprovido o da Municipalidade.